Tribunal: TJMT
Processo: 1012498-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012498-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ ABILIO VIEIRA - CPF: 156.968.988-15 (AGRAVADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR EX-SÓCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO GERAL DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que
“nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.
(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na execução fiscal no 0011004-96.2010.8.11.0003, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com relação aos executados LUIZ ABILIO VIEIRA e UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento do feito em relação à executada EXPRESSO RUBI LTDA.

Apenas o executado LUIZ ABILIO VIEIRA opôs exceção de pré-executividade, todavia, ao se manifestar sobre essa peça de defesa, o exequente/apelante informou a retificação da CDA, e a exclusão de ambos os sócios executados, motivo pelo qual o Juízo singular reconheceu a perda do objeto em relação aos sobreditos executados; e observando o princípio da causalidade, condenou o exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico subscritor da exceção de pré-executividade, “
nos patamares mínimos previstos no §3o, do art. 85 do CPC/2015, na forma do §5o, que deverá ser calculado sobre o valor do débito.”

Nas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão quantos aos honorários de sucumbência, ao argumento de que nos casos em que é reconhecida ilegitimidade, mas a execução continua, o STJ tem apontado para aplicação do art. 85, § 8o, NCPC.

Aduz, para a hipótese de ser mantida a condenação nos termos do art. 85, §3o, do CPC, que o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados; ainda subsidiariamente, pleiteia a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, tendo em vista que houve o cancelamento administrativo da CDA, com a exclusão dos sócios da empresa executada, após a apresentação da exceção de pré-executividade.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo; ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 214046686).

Não houve contrarrazões (ID 218240650).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida quantos aos honorários de sucumbência, ao argumento de que nos casos em que é reconhecida ilegitimidade, mas a execução continua, o STJ tem apontado para aplicação do art. 85, § 8o, NCPC.

Neste particular, razão lhe assiste.

Sabe-se que ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Teman. 1.076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Todavia, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1.076 do STJ. (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 6/6/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

No caso, a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal visava tão somente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do ex-sócio LUIZ ABILIO VIEIRA, não havendo qualquer discussão em torno do crédito tributário.

Assim, tendo em vista que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade do excipiente, bem como de outro sócio executado, e procedeu à exclusão de ambos da certidão de dívida ativa, determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas em relação à empresa EXPRESSO RUBI LTDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, pois o proveito econômico nessa situação é inestimável.

Destarte, levando em consideração que apenas um dos executados apresentou exceção de pré-executividade, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como a redução prevista no art. 90, § 4° do CPC, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, para arbitrar em favor do advogado subscritor da exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024